Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por RENATO DA CRUZ MOTA e MARIA DO SOCORRO RAMOS MOTA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara Cível de Brasília – DF, em autos de AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS - processo no 0706790-86.2020.8.07.0001, ajuizada por SUELY DE CASTRO MILHOMEM LUZ e ANA LUÍSA MILHOMEM LUZ. Da Gratuidade de Justiça: Em suas razões recursais, a parte ré-recorrente informa não possuir condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sustento próprio e de toda a sua família. No entanto, a despeito das alegações acerca da necessidade do benefício, deixou de juntar documentos que demonstrassem, de modo inequívoco, a sua miserabilidade econômica, apta a autorizar a concessão da gratuidade de plano. Assim, em razão da ausência da demonstração cabal da incapacidade econômica alegada, INTIME-SE a parte ré-apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos prova da alegada incapacidade de suportar as custas do processo, a exemplo de declaração de imposto de renda, movimentações bancárias, faturas de cartão de crédito, cópia da CTPS, entre outros documentos, de forma que se possa concluir, de forma inconteste, a renda mensal básica com que sobrevive o peticionante. Da Irregularidade na Representação Processual: Noutro giro, em razão da notícia de irregularidade na representação processual, mencionada em sede de preliminar de apelação, INTIME-SE a parte autora-apelada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte procuração atualizada e devidamente assinada nos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator